Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FORMAL. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE APLICADA. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REPARAÇÃO DE DANOS MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu um dos acusados e condenou o corréu pela prática de cinco crimes de roubo majorado, com base nos artigos 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, fixando-lhe pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 18 dias-multa e indenização à vítima no valor de R$ 1.600,00. O Ministério Público recorreu, mas teve seu recurso não conhecido por ausência de interesse recursal, nos termos do parágrafo único do art. 577 do CPP. O réu, por sua vez, buscava a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo e a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes de roubo majorado; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, mesmo diante da ausência de perícia conclusiva sobre o artefato; (iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena e da fixação da reparação mínima por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por reconhecimento formal e demais provas testemunhais e materiais, constitui elemento probatório idôneo para sustentar condenação por crime patrimonial, especialmente quando prestada de forma coerente e reiterada em juízo e sob o crivo do contraditório.
4. A prova policial, prestada por agentes que participaram diretamente da prisão em flagrante e confirmada por rastreamento de objetos e imagens de segurança, possui legitimidade e fé pública, sendo reforçada por laudo pericial que identificou vestígio do réu em veículo subtraído.
5. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão ou perícia do objeto, desde que existam outros elementos de prova que comprovem sua utilização, como o depoimento da vítima e a confissão do corréu, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT.
6. A dosimetria da pena respeita os parâmetros legais, sendo admitido que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, desde que demonstrado o prejuízo da vítima e garantido o contraditório, como ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso ministerial não conhecido. Recurso defensivo desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal.
2. A condenação por roubo majorado pode ser fundamentada na palavra da vítima e de policiais, desde que coerente, segura e corroborada por outros elementos de prova.
3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de perícia ou apreensão, desde que comprovada por meios probatórios diversos.
4. É válida a valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria e a aplicação de causa de aumento na terceira fase, quando fundamentadas de forma autônoma.
5. A reparação mínima por danos materiais pode ser fixada na sentença condenatória, quando requerida na denúncia e instruída com prova do prejuízo da vítima.